Tribunal: TJDFT
Processo: 0720029-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. contra pronunciamento exarado nos autos da Ação de Execução proposta pela ora agravante em desfavor de RUBINHO EXPRESS COMÉRCIO LTDA – ME e EUDES BARROSO GOMES. Pelo pronunciamento ora agravado, foi determinada a emenda da petição inicial, para a exequente, ora agravante, “apresentar os comprovantes de pagamento das parcelas de IPTU, água, esgoto, condomínio, energia, IPTU, fundo de promoção e cessão de direitos, de acordo com a planilha de ID91292862, inseridas na planilha acostada no ID72864825, ou, se o caso, decotar os valores dos respectivos acessórios, devendo apresentar nova planilha atualizada do valor da dívida, com a devida atualização do valor da causa.”. Deste pronunciamento, a exequente interpôs o presente recurso, pugnando pelo provimento do Agravo de Instrumento, para “afastar a necessidade de demonstração do pagamento dos encargos locatícios que são ônus contratuais assumidos da locatária, ora Executada/Agravada”. É o breve relato. Decido. Da detida análise dos autos, verifica-se que o presente Agravo de Instrumento não reúne os requisitos necessários à sua admissibilidade. Isso porque o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC prevê, dentre outras hipóteses, o cabimento de Agravo de Instrumento contra “decisões interlocutórias proferidas... no processo de execução” (grifos nossos). Não há, pois, cabimento a interposição de Agravo de Instrumento contra um pronunciamento judicial que se limita a determinar a emenda da petição inicial. Acrescente-se que contra “despachos não cabe recurso” (art. 1.001, CPC). Desse modo, caso a julgadora de primeiro grau, efetivamente, venha a indeferir a petição inicial, a exequente, ora agravante, poderá interpor o recurso adequado. De fato, a apreciação de uma questão, ainda não enfrentada pelo Juízo “a quo”, configuraria violação ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que ocorreria supressão de instância. Com essas considerações, impõe-se negar seguimento ao presente recurso, uma vez que manifestamente inadmissível. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do CPC “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator